Tribunal: TJSP
Processo: 0002856-02.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação. Estelionato. Oferta fictícia de um lote de veículos a lojistas, os quais, ludibriados, efetuaram o pagamento pela compra de diversos carros, não tendo havido a entrega dos bens ou a devolução do dinheiro. Condenação. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos

Ementa:
Apelação. Estelionato. Oferta fictícia de um lote de veículos a lojistas, os quais, ludibriados, efetuaram o pagamento pela compra de diversos carros, não tendo havido a entrega dos bens ou a devolução do dinheiro. Condenação. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas e por testemunhas. Condenação mantida. Recursos parcialmente providos apenas para reduzir as penas corporais dos réus para 1 ano e 9 meses de reclusão e 17 dias-multa (réus Fábio Baldassare, Reginaldo e Renan) e 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão e 14 dias-multa (Fábio Carvalho).

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001031646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002856-02.2015.8.26.0554, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FABIO DE CARVALHO PINHEIRO, REGINALDO MORIS DA SILVA e
RENAN ALBERTO TAVARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Criminal no 0002856-02.2015.8.26.0554
2
Apelação criminal no 0002856-02.2015.8.26.0554
Comarca: São Paulo
Apelantes: Fabio Baldassare Lopes Monteiro, Reginaldo
Moris da Silva, Renan Alberto Tavares e Fabio de Carvalho
Pinheiro
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 24.066
Apelação. Estelionato. Oferta fictícia de um lote de
veículos a lojistas, os quais, ludibriados, efetuaram o
pagamento pela compra de diversos carros, não tendo
havido a entrega dos bens ou a devolução do dinheiro.
Condenação. Pleito defensivo almejando absolvição por
carência
de
provas.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade comprovadas. Acervo probatório documental
corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes
prestados pelas vítimas e por testemunhas. Condenação
mantida. Recursos parcialmente providos apenas para
reduzir as penas corporais dos réus para 1 ano e 9 meses de
reclusão e 17 dias-multa (réus Fábio Baldassare, Reginaldo
e Renan) e 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão e 14 dias-
multa (Fábio Carvalho).
Pela sentença de fls. 1025/1041, proferida
em 26 de julho de 2018 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Maria
dos Anjos Garcia de Alcaraz da Fonseca, da 22a Vara Criminal
da Comarca de São Paulo, FABIO BALDASSARE LOPES
MONTEIRO,
REGINALDO
MORIS
DA
SILVA,
RENAN
ALBERTO TAVARES e FABIO DE CARVALHO PINHEIRO

Apelação Criminal no 0002856-02.2015.8.26.0554
3
foram condenados como incursos no art. 171, caput, do Código
Penal, às respectivas penas de 2 anos e 4 meses de reclusão,
no regime inicial aberto, e pagamento de 17 dias-multa, no piso
legal (réus Fabio Baldassare, Reginaldo e Renan), e 1 ano, 11
meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial aberto, e
pagamento de 14 dias-multa, calculados no piso (Fabio
Carvalho), com a substituição de todas as penas corporais por
duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade, por igual período, e pena substitutiva de
multa no valor de cinco salários mínimos para cada réu.
Ademais, a sentença fixou o valor mínimo de indenização para
as vítimas em R$ 51.000,00 (vítima Marcelo), R$ 51.000,00
(vítima Roberto), R$ 6.000,00 (vítima Rogério), quantias a serem
pagas por cada réu, com exceção de Fábio Carvalho, que
deverá pagar o valor mínimo de R$ 2.000,00 para cada ofendido.
Todos os réus interpuseram recursos de
apelação, pugnando, em síntese, por sua absolvição diante da
suposta insuficiência do acervo probatório, especialmente acerca
da autoria delitiva. O réu Reginaldo, subsidiariamente, pleiteou a
redução da pena.
Os recursos foram contrarrazoados e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 1191/1195).
É o relatório.
Devidamente processados, os recursos
de apelação comportam parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 21
de janeiro de 2015, em horário incerto, na agência do Banco Itaú,

Apelação Criminal no 0002856-02.2015.8.26.0554
4
localizada na Avenida Mateo Bei, 2695, São Mateus, na cidade
de São Paulo, os réus Fabio Baldassare, Reginaldo, Renan e
Fabio Carvalho, em concurso de agentes, obtiveram vantagem
ilícita consistente em R$ 189.000,00, em prejuízo da vítima
Marcelo, após induzi-lo a erro mediante meio fraudulento.
Consta também que, no dia 27 de janeiro
de 2015, em horário incerto, na agência do Banco Itaú,
localizada na Avenida Mateo Bei, 2695, São Mateus, na cidade
de São Paulo, os réus Fabio Baldassare, Reginaldo, Renan e
Fabio Carvalho, em concurso de agentes, obtiveram vantagem
ilícita consistente em R$ 153.000,00 e R$ 34.500,00, em
prejuízo, respectivamente, das vítimas Roberto e Robson, após
induzi-los a erro mediante meio fraudulento.
Consta, por fim, que, no dia 28 de janeiro
de 2015, na agência do Banco Itaú, localizada na Avenida Mateo
Bei, 2695, São Mateus, na cidade de São Paulo, os réus Fabio
Baldassare, Reginaldo, Renan e Fabio, em concurso de agentes,
obtiveram vantagem ilícita consistente em R$ 45.000,00, em
prejuízo da vítima Rogério, após induzi-lo a erro mediante meio
fraudulento.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/4), cópia dos
cheques (fls. 790/792) e pela ampla prova oral produzida nos
autos (mídia audiovisual).
Em juízo, a vítima Marcelo afirmou
conhecer apenas o réu Fabio Baldasse, com o qual realizava
negócios de compra de carros desde 2013. Certo dia, o réu em
questão foi até a sua loja e disse que tinha um lote de veículos

Apelação Criminal no 0002856-02.2015.8.26.0554
5
para venda. O depoente se interessou na aquisição, escolhendo
oito veículos de uma lista de cerca de 15 a 20 carros, com
descrição de ano e modelo. Realizou o pagamento por meio de
transferência bancária para Ana Paula Brancaleão, esposa de
Fábio Baldasse. Passados cerca de 10 dias, Fábio foi até a loja,
chorando e dizendo que teria tomado um golpe, pois não havia
nenhum dos veículos do lote no respectivo galpão. Também
alegou que somente poderia saldar a dívida se recuperasse o
dinheiro das pessoas que o teriam enganado. Contudo, o próprio
réu Fábio, tempos depois, confirmou ter sido obrigado a cometer
o estelionato porque havia pessoas para quem ele devia e que o
estavam pressionando para fazer isso. Na delegacia, encontrou
o réu Renan, o qual disse que o valor pago pelo depoente caiu
na conta dele e que iria ver como resolver o problema. Não
recuperou o dinheiro em questão e sofreu um prejuízo de R$
189.000,00.
A vítima Roberto também confirmou os
fatos descritos na exordial acusatória. Conhecia o corréu Fábio
Baldassare há oito anos, sendo cliente dele. Em determinada
data, Fábio também foi até a loja do depoente e ofereceu
veículos que constavam em uma lista, que seriam de uma
empresa interessada na venda. O depoente selecionou alguns
veículos e realizou o pagamento de quantia aproximada de R$
189.000,00, assim como a outra vítima, em favor de conta
bancária da esposa de Fábio. Ele pediu um prazo para entregar
os veículos. O prazo se escoou e o depoente o cobrou, tendo
Fábio, dias depois, buscado o depoente e outros compradores
para irem juntos até um galpão, onde estariam os veículos para

Apelação Criminal no 0002856-02.2015.8.26.0554
6
retirada. Todavia, chegando ao local, o galpão estava fechado
com uma corrente no portão e não havia nada no seu interior.
Reconheceu a imagem constante no relatório de investigações
como sendo o referido galpão, que parecia desocupado há muito
tempo. Fábio imediatamente tentou ligar para “um cara”, mas só
dava caixa postal, vindo a dizer: “será que caímos em um
golpe?”. Registrou boletim de ocorrência e jamais recuperou o
dinheiro gasto, arcando com o prejuízo. Quando questionou
Fábio, ele disse que o dinheiro não estava mais com ele, tendo
repassado a terceiros. Sabe que parte do dinheiro foi depositada
em favor dos réus Reginaldo, Renan e Fábio Pinheiro. Chegou a
indicar tal negócio para seu amigo Robson, que também sofreu
um golpe.
A vítima Robson relatou ser amigo de
Roberto e ter adquirido dele um veículo Hyundai Tucson, pelo
valor de R$ 35.500,00, o qual era oriundo do lote de veículos em
questão. Todavia, Roberto sofreu o referido golpe e devolveu o
dinheiro para o depoente.
A vítima Rogério relatou ser comerciante
de veículos, conhecendo Fábio Baldassare desde 2020, que
repassava carros para o depoente para a venda em sua loja.
Tempos antes dos fatos ora examinados, achou estranho que
Fábio e Reginaldo tenham ido até a sua loja de veículos para
que um carro que lá estava em consignação, entregue por Fábio,
fosse retirado, sendo que Fábio estava assustado e muito suado.
O irmão de Reginaldo ainda permaneceu na rua aguardando tal
procedimento. Dias depois, Fábio ofereceu ao depoente veículos
de uma lista de carros, tendo então adquirido apenas um Toyota

Apelação Criminal no 0002856-02.2015.8.26.0554
7
Corolla, pelo valor de R$ 45.000,00. Contudo, o veículo não foi
entregue. O depoente estava presente com outras vítimas
quando Fábio Baldassare os levou até um galpão abandonado
para buscar os carros. Fábio chorava e dizia ter sofrido um
golpe. Não recuperou o referido dinheiro.
A testemunha João, policial civil, narrou
ter participado das investigações sobre o caso. Em determinado
dia, Fábio Baldassare, que estava muito calmo, e lojistas
comparecem ao distrito policial, informando terem sido vítimas de
estelionato. Baldassare explicou ter sido procurado por Fábio
Carvalho, que disse ter um lote de veículos de uma empresa
para a venda a lojistas, num valor total de R$ 401.000,00.
Baldassare ofereceu tais veículos a amigos, com a transferência
dos valores da compra para a conta de sua esposa. O dinheiro
foi então transferido para Fábio Carvalho. Iniciada a
investigação, a primeira medida foi ligar para o número da placa
de “aluga-se” que constava no portão do galpão abandonado. A
imobiliária então informou que o imóvel já estava há muito tempo
fechado, negando que qualquer veículo tivesse passado por lá.
Baldassare foi novamente contatado e questionado, momento no
qual começou a chorar, desesperado e confessou que devia
dinheiro para Reginaldo, o qual arquitetou o plano do golpe da
venda dos veículos do lote, que era fictício, tendo por objetivo o
pagamento para Reginaldo, tendo de fato ocorrido com o
dinheiro das vítimas. Durante as investigações, descobriram que
Fábio Carvalho era amigo de Reginaldo, tendo recebido R$
7.000,00 para participar do golpe, conforme informação
constante em sua conta bancária. Renan também recebeu parte

Apelação Criminal no 0002856-02.2015.8.26.0554
8
do dinheiro e repassou para Reginaldo, participando do golpe.
Renan chegou inclusive a tentar um acordo com algumas
vítimas, oferecendo R$ 30.000,00, o que foi recusado.
A testemunha de defesa Robson Mori
disse ser irmão de Reginaldo e desconhecer os detalhes do
ocorrido, alegando jamais ter ameaçado Fabio Baldassare.
A testemunha de defesa Tiago relatou
trabalhar na loja da vítima Rogério e ter visto quando Fábio
chegou ao local, todo molhado e assustado, na companhia de
Reginaldo e pediu para retirar veículos que estavam no local, de
modo muito estranho. Soube depois que Baldassare teria sido
agredido e ameaçado por Reginaldo e seu irmão, a fim de saldar
uma dívida.
A testemunha Bruna, esposa de Renan,
discorreu sobre negócios envolvendo Renan, Reginaldo e Fábio
Carvalho, embora não tenha ciência sobre os fatos ora narrados.
No interrogatório judicial, o réu Fábio
Baldassare disse ter mentido aos lojistas e, também, ao registrar
o boletim de ocorrência, mas teria feito tudo isso porque foi
ameaçado por Reginaldo, não tendo a intenção de praticar o
delito.
O réu Reginaldo negou a autoria do
crime, dizendo não ter qualquer relação com o golpe praticado
contra as vítimas. Relatou apenas que Baldassare possuía uma
dívida de cerca de R$ 300.000,00 com o depoente, mas que foi
devidamente paga, mediante transferências realizadas para
Renan e Fábio Carvalho.
O réu Fábio Carvalho infirmou a prática

Apelação Criminal no 0002856-02.2015.8.26.0554
9
do crime, alegando que Renan pediu a sua conta bancária
emprestada para receber a quantia de R$ 308.000,00, que foi
depois transferida a ele, com o desconto de R$ 7.000,00 porque
era o valor que Fábio devia para o banco. Depois disso, policiais
procuraram Fábio, tendo Renan arranjado a ele um advogado e
depois permanecido em silêncio no distrito policial. Não sabe
quem passou a sua conta bancária para Baldassare realizar a
transferência do referido valor, desconhecendo a sua esposa.
Já Renan também negou a prática
delitiva, afirmando que Reginaldo pediu o número de sua conta,
tendo então passado a ele, juntamente com a de Fábio Carvalho.
Foram
feitas
transferências
e
Renan
permaneceu com
determinada quantia porque Reginaldo devia dinheiro a ele.
Depois, foi orientado por Reginaldo sobre como prestar o
depoimento na delegacia.
Finda a instrução processual, inequívocas
a autoria e a materialidade do crime de estelionato por parte dos
réus A tese absolutória aventada pelos apelantes não procede, encontrando-se a condenação
devidamente embasada pelo farto conjunto probatório.
Os documentos insertos aos autos,
resumidos nos relatórios de investigação, demonstraram que
Fábio Baldassare transferiu R$ 308.000,00 para a conta corrente
de Fábio Carvalho e R$ 30.000,00 para a conta de Reginaldo,
tendo Baldassare ficado em poder de R$ 63.000,00. Já Fábio
Carvalho transferiu R$ 301.000,00 para a conta bancária de
Renan.

Apelação Criminal no 0002856-02.2015.8.26.0554
10
Tais
transferências
bancárias,
sem
explicação plausível, com a confissão de Baldassare acerca do
golpe praticado contra as vítimas (também devidamente
comprovado nos autos pelos demais elementos de prova),
denotam o envolvimento dos acusados no delito ora apurado e
todos obtiveram lucro mediante a utilização de um ardil contra as
vítimas, consistente na oferta fictícia de veículos para a venda.
Não convence, ademais, a alegação de
Fábio Baldassare de ter praticado o crime supostamente em
razão de coação por parte de Reginaldo, pois poderia muito bem
ter comunicado tal fato à autoridade policial ao invés de executar
o golpe contra as vítimas, com ampla encenação e mentiras
cometidas ao longo de diversos dias, chegando a levá-las a um
galpão abandonado e fingir surpresa acerca do suposto “golpe”
sofrido, a denotar a sua intenção fraudulenta.
Agindo dessa maneira, os apelantes
praticaram a conduta descrita no tipo penal do art. 171, caput, do
Código Penal, em continuidade delitiva, conforme bem delineado
na sentença recorrida, devendo, pois, ser mantido o édito
condenatório.
O cálculo das penas comporta correção.
Na primeira fase do cálculo, a pena-base
dos réus foi fixada em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa para
cada um, tendo o magistrado dobrado a pena mínima em razão
das circunstâncias e consequências do delito, o que se mostrou
desproporcional.
Assim, levando em conta a complexidade
da fraude praticada pelos réus e o prejuízo elevado sofrido pelas

Apelação Criminal no 0002856-02.2015.8.26.0554
11
vítimas, é de rigor a fixação das básicas na fração de 1/2 acima
do piso, em 1 ano e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa.
Na segunda fase, não há circunstâncias
passíveis de valoração.
Na
terceira
fase,
em
razão
da
continuidade delitiva, já que os delitos foram praticados em
condições similares de tempo e lugar, com o mesmo modo de
execução, as penas foram exasperadas na fração mínima de
1/6, ora mantida na ausência de recurso ministerial, resultando
em 1 ano e 9 meses de reclusão e pagamento de 17 dias-multa.
Ainda, foi reconhecida a participação de
menor importância por parte do réu Fábio Carvalho, com a
diminuição de sua pena na fração de 1/6, em 1 ano, 5 meses e
15 dias de reclusão e 14 dias-multa.
As reprimendas devem ser consideradas
como definitivas nos patamares supracitados.
Quanto ao regime prisional inicial, os
réus, primários, devem iniciar o cumprimento da pena corporal
no regime inicial aberto, tal como constou na sentença
guerreada.
Preenchidos os requisitos legais, fica
mantida a substituição das reprimendas corporais dos acusados
por penas alternativas, nos moldes estabelecidos pelo juiz a quo.
Por fim, também é mantida a fixação da
indenização mínima, tal como constante na sentença, haja vista
a existência de pedido expresso da acusação (fl. 917),
guardando proporcionalidade com o prejuízo sofrido por cada
ofendido.

Apelação Criminal no 0002856-02.2015.8.26.0554
12
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento aos recursos de apelação para o fim de
reduzir as reprimendas corporais dos réus aos patamares de 1
ano e 9 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e
pagamento de 17 dias-multa, no piso legal (réus Fábio
Baldassare, Reginaldo e Renan), e 1 ano, 5 meses e 15 dias de
reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 14 dias-multa,
calculados no piso (Fábio Carvalho). No mais, fica mantida a
sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator